Tribunal: STF
Processo: RE 73161
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-04-07
Data de publicação: 1972-04-07

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. AUTARQUIA FEDERAL (SUDENE). VEÍCULO DIRIGIDO
POR PREPOSTO SEU, CAUSADOR DO ABALROAMENTO. CONDENAÇÃO. NELA NÃO SE
INCLUEM AS CUSTAS JUDICIÁRIAS. MOTIVAÇÃO. II. SE PELO EXAME DAS
PROVAS APUROU A INSTÂNCIA ORDINARIA QUE NÃO SE VERIFICOU A HIPÓTESE
DO ART. 3, V, DO C.N.T. DESCABE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARA REVE -
LAS (SÚMULA N. 279). III. DISSIDIO, OUTROSSIM, NÃO COMPROVADO
(SÚMULA N. 291). IV. SUJEITANDO O DECISORIO AO PAGAMENTO DE AUTARQUIA
FEDERAL EM CUSTAS, DENEGOU VIGENCIA AO ART. 46, DA LEI N. 5
010/1966. RECURSO, PARCIALMENTE, PROVIDO.